Tribunal: TJMT
Processo: 1015348-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015348-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ROSIMAR NUNES XAVIER - CPF: 496.089.671-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAUJO registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARAUJO - CPF: 005.916.701-78 (AGRAVADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (AGRAVADO), MARILENE CANDIDA MASSAGUER - CPF: 090.895.191-49 (AGRAVADO), MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI - CPF: 830.290.791-04 (AGRAVADO), GRACIELA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 866.321.911-34 (AGRAVADO), NASTASSIA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI - CPF: 918.349.371-91 (AGRAVADO), ORLANDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 142.816.191-00 (AGRAVADO), LEONARDO ARAUJO BARBOSA - CPF: 001.640.731-83 (AGRAVADO), ELEONORA ARAUJO BARBOSA - CPF: 732.536.771-68 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO - CPF: 101.119.301-97 (AGRAVADO), MARINA SUBTIL DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 782.481.321-53 (AGRAVADO), LEOLINO ARAUJO NETO - CPF: 049.219.682-68 (AGRAVADO), MARCIA SUBTIL DE ARAUJO - CPF: 781.737.791-04 (AGRAVADO), MARCUS SUBTIL ARAUJO - CPF: 604.300.441-00 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO ARAUJO CARVALHO - CPF: 023.946.531-83 (AGRAVADO), MAURICIO SUBTIL ARAUJO - CPF: 781.791.061-87 (AGRAVADO), ALFONSO ARAUJO MASSAGUER - CPF: 163.353.708-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR FRAGA DE FREITAS - CPF: 870.126.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO COSTA - CPF: 043.920.488-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE ARAUJO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 544.328.471-15 (AGRAVADO), CLEBER LUIZ MEDEIROS DE LIMA - CPF: 888.190.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAUJO registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARAUJO - CPF: 005.916.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAÚJO (AGRAVADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE/MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

PROBABILIDADE DO DIREITO E PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

A ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post morte a princípio é apenas uma expectativa de direito.

Não demonstrados a probabilidade do direito e prejuízo, deve ser indeferida a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1015348-24.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

AGRAVANTE: ROSIMAR NUNES XAVIER

AGRAVADOS: LUZIA CÂNDIDA DE ARAUJO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto pelo
ROSIMAR NUNES XAVIER
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva
post mortem
(autos n. 1000360- 87.2024.8.11.0035), que indeferiu o pedido de bloqueio das matrículas imobiliárias em nome de seus pais.

A agravante informa que a ação na origem versa sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva em que a agravante requer o seu reconhecimento como filha, como sempre foi, e postula petição de herança. Em sede de medida de proteção a sua quota parte, requereu o bloqueio das matrículas registradas em nome de seus pais, por estar comprovado por meio das cessões de direitos hereditários a terceiros a clara dilapidação patrimonial que está sendo realizada, tendo inclusive juntado nos autos da ação 03 (três) cessões de direito de meação e de direitos hereditários e após o protocolo da ação o Espólio apresentou mais 01 cessão de direitos, totalizando 04 cessões, conforme comprovante em anexo.

Aduz que o indeferimento do pedido implica diretamente no resultado útil d processo, já que a concretização da venda e transmissão dos imóveis tornará mais difícil para a agravante receber a sua quota parte da herança, tendo que ajuizar diversas ações contra terceiros.

Assevera sobre a possibilidade de bloqueio de bens até o deslinde da ação uma vez que os autos foram fartamente instruídos com a prova da dilapidação patrimonial.

Alega que a decisão agravada padece de fundamentação, e não levou em consideração o latente risco de se perder o patrimônio e tornar ainda mais difícil o recebimento do seu quinhão hereditário.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer a concessão a liminar para determinar o bloqueio das matrículas:
“ matriculas no 5.039, 5.011, 2.655, 3.169, 8.266, 8.267 e 8.268 todas do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças/MT, devendo inclusive ser oficiado quanto ao bloqueio em todas as matrículas que estejam registradas em nome de LUZIA CÂNDIDO ARAÚJO brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade no 759.788 SSP/GO, inscrita no CPF no 158.571.581-68 e FRANCISCO ARAÚJO falecido, portador da cédula de identidade no 129.698 SSP/MT, inscrito no CPF no 005.916.701-78 com supedâneo nos artigos: 294, parágrafo único; 300, §2o; 301 do Código de Processo Civil; •O bloqueio imediato na transcrição no Livro 3-D, às fls. 02vo/03, sob o no de ordem: 3.043, em data de 16/03/1955. Registro Anterior: no 2.512. Do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT devendo inclusive ser oficiado quanto ao bloqueio em todas as matrículas que estejam registradas em nome de LUZIA CÂNDIDO ARAÚJO brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade no 759.788 SSP/GO, inscrita no CPF no 158.571.581-68 e FRANCISCO ARAÚJO falecido, portador da cédula de identidade no 129.698 SSP/MT, inscrito no CPF no 005.916.701-78; •O bloqueio das matrículas 83.164, 83.165, 83.166, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, objeto da cessão realizada em 14 de maio de 2024; ”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 223286155)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito em Substituição Legal Daniel de Sousa Campos. (id. 223548668)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO apresentou contrarrazões. (id. 227863691)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 238960675)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,

ROSIMAR NUNES XAVIER
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva
post mortem
(autos n. 1000360- 87.2024.8.11.0035), que indeferiu o pedido de bloqueio das matrículas imobiliárias em nome de seus pais.

Cabe no presente recurso, analisar a presença dos requisitos necessários a modificação da decisão agravada.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Para o deferimento da medida devem estar presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Analisando o caso sub judice, verifico que a parte autora pretende o bloqueio das matrículas mencionadas, sob o argumento de que o patrimônio do suposto pai já falecido e da suposta mãe ainda viva está em processo de dilapidação, mesmo que o inventário não tenha sido finalizado.

No entanto, a comprovação de eventual dilapidação do patrimônio demanda dilação probatória e a prévia oitiva da parte contrária, sendo temerária sua análise em sede de cognição sumária.

Por outro lado, é possível que seja gravado nas aludidas matrículas a existência da presente ação para ciência de terceiros interessados quanto à eventual negociação dos imóveis.

Todavia, por se tratar de processo sigiloso, entendo que a mencionada medida tornaria pública a existência do processo, o que vai de encontro à própria natureza da demanda.

Por fim, cumpre mencionar que reconhecida a paternidade, a autora poderá tomar as medidas cabíveis como herdeira para proteção do patrimônio e até mesmo desconstituição de eventuais negócios que não possibilitem o pagamento da sua cota parte, caso queira, razão pela qual não há prejuízo.

Portanto, pelo menos por ora, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.”

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, uma vez que, em casos dessa natureza, qual seja de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, existe uma mera expectativa de direito.

Além disso, em contrarrazões a agravada informou que a viúva meeira Luzia Cândido de Araújo, encontra-se viva, sendo assim, pode livremente dispor de seu patrimônio.

No que tange a alegação de dilapidação de patrimônio, como bem registrou o Magistrado, necessária a dilação probatória e amplo contraditório, que deve ser realizado na ação principal, uma vez que não cabe tal discussão em se de agravo de instrumento.

Portanto a agravante não demonstrou a probabilidade do direito.

Também não ficou demonstrado prejuízo à agravante, como consignado na decisão agravada, “
reconhecida a paternidade, a autora poderá tomar as medidas cabíveis como herdeira para proteção do patrimônio e até mesmo desconstituição de eventuais negócios que não possibilitem o pagamento da sua cota parte”.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024